Tribunal: TJMT
Processo: 1017530-42.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017530-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA - CPF: 018.187.481-42 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
–– ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017530-42.2022.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Ação Ordinária ajuizada por MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA que julgou procedente o pedido para declarar a inexistente os débitos descritos na exordial no valor de R$ 3.341,98 (três mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos); condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da efetivação do protesto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[3] e STJ/54[4]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.

A apelante sustenta que a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia irregularidade, concernente ao fato de existir desvio de energia, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência no 747298 (id. 102842156), inclusive, devidamente acompanhado pelo responsável pela UC no momento do procedimento, que se furtou de assinar o TOI, nos termos do art. 129, §1o, I, da resolução 414/2010; não há que se falar em retirada do medidor e envio para perícia técnica, tampouco em notificação ao consumidor para acompanhar esta perícia porque nos casos de desvio de energia elétrica, a irregularidade é corrigida no momento da identificação e inspeção realizada pelos técnicos da concessionária de energia elétrica; embora tenha sido facultada ao apelado requerer a perícia no equipamento de medição, o mesmo permaneceu silente; resta incontroverso a ciência do apelado quando ao procedimento aqui debatido, haja vista que houve a devida postagem da carta ao cliente; comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, a consumidora recebeu posteriormente a carta ao cliente (id. 102841007) informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso; elenca que o procedimento foi fotografado; correta recuperação de consumo; inexistência de ato ilícito; ausência de dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido ou minorado o dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Ação Ordinária ajuizada por MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA que julgou procedente o pedido para declarar a inexistente os débitos descritos na exordial no valor de R$ 3.341,98 (três mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos); condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da efetivação do protesto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[3] e STJ/54[4]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou inspeção no medidor da residência da apelada, e emitiu o TOI sem assinatura, apenas constando que o procedimento foi acompanhado pela apelada. Apresenta fotos do medidor constatando as irregularidades.

Contudo, não há assinatura constante do TOI, bem como do documento que alude ter sido encaminhado a apelada, não há comprovação de entrega ou recebimento.

Também, não foi demonstrada a oportunidade do exercício do contraditório e ampla defesa, aliado ao fato da não realização de perícia no medidor, de modo que não se sustenta que tal procedimento não necessita de realização de perícia e a irregularidade é sanada no momento da apuração.

A apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova, em comprovar que a apelada foi notificada para apresentar defesa ou mesmo acompanhar a perícia técnica.

Nesse sentido, o ônus da prova que lhe incumbia não foi exercido,
nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Nesses termos o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. § 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

No caso, torna com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Portanto, a questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 8.078/90.

De acordo com o que alude a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de presunção de que ele teria se utilizado de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Porém, não obstante as alegações da apelante, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar as faturas questionadas nos autos, de modo que não seguiu os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Danos morais comprovados e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)”.
(N.U 0043225-42.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISPARIDADE EXCESSIVA DE CONSUMO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – REFATURAMENTO, COM BASE EM FATURAS ANTERIORES, COM OS AJUSTES DA ANEEL DA ÉPOCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não dispondo a parte autora de conhecimento técnico à esclarecer as razões pelas quais sucedeu a disparidade entre as faturas, com consumo registrado de 10 vezes superior, cumpria a concessionária comprovar a legalidade do débito, do procedimento ou eventual fraude no medidor, ônus que não se desincumbiu”
. (N.U 0033940-25.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018).

Portanto, não tendo a apelante apresentado nos autos elementos constitutivos e modificativos do direito da apelada, não resta outro desiderato, a não ser a declaração de inexistência do débito.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024